Tribunal: STF
Processo: RHC 86807
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS.  REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.  ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR.
1.      A imposição de pena não superior a quatro anos e
que não exceda a oito não justifica a determinação do regime inicial
 semi-aberto, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis
identificadas no acórdão da apelação (CP, arts. 33, § 3º, e 59).
Ademais, na hipótese, o condenado já foi suficientemente
beneficiado, visto tratar-se de crime hediondo, independentemente da
 inexistência de lesão corporal grave.
2.      RHC desprovido.